Tribunal: TJDFT
Processo: 0720993-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720993-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROMILDA BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA FABIOLA JULIANO LEITE EMBARGADO: MARLY BERNARDES JULIANO, ESPÓLIO DE ROBERTO BIANCHI JULIANO REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO BIANCHI JULIANO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Romilda Bianchi Juliano em face da decisão (ID 36758159) que não conheceu do Agravo de Instrumento por ela interposto, sob o fundamento de que a decisão agravada não se enquadra entre as hipóteses passíveis de impugnação pela via do Agravo de Instrumento, a teor do disposto no art. 1.015 do CPC/15, bem como pela inaplicabilidade da tese de taxatividade mitigada, firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos do REsp 1.704.520-MT e do REsp 1.696.396/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos. A Embargante alega que a r. decisão é omissa e/ou incorreu em erro material/de fato (ID 37044797), pois o procedimento de conhecimento da ação de prestação de contas já transitou em julgado e atualmente se encontra em fase de cumprimento de sentença. Logo, não haveria possibilidade de interposição de Apelação, mas só Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. Pede que, reconhecido o vício, seja deferido o efeito infringente aos Embargos Declaratórios e consequentemente conhecido o Agravo de Instrumento. Intimada, a parte Embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição do recurso integrativo (ID 37431002). É o breve relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os Embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Inexiste omissão e/ou erro material ou de fato na decisão embargada, pois constou expressamente da decisão recorrida que “(...) a matéria em questão poderá ser deduzida em preliminar de apelação eventualmente interposta da sentença a ser proferida na segunda fase da Ação de Exigir Contas, conforme art. 1.009, §1o, do CPC/15, sem que seja comprometida a utilidade do recurso ou cause risco de dano irreparável. Portanto, não está preenchido o pressuposto para mitigação do rol legal, que, segundo a Corte Superior, é a urgência decorrente da inutilidade do julgamento daquele apelo “(ID 36758159, Pág. 2) O procedimento especial para a ação de exigir contas está previsto no artigo 550 e seguintes do CPC/15 e é divido em 2 (duas) fases. Na primeira, deve ser analisada a existência do dever de o réu prestar contas para a parte autora, enquanto na segunda o magistrado examinará as contas prestadas, apurando o saldo devedor e constituindo o título executivo judicial. Assim, foi concluída a primeira fase, estando o processo de origem atualmente na segunda fase, que é finalizada com a sentença sobre as contas prestadas, que desafia recurso de Apelação. Portanto, não há falar em vício na r. decisão. Na verdade, o que pretende a Embargante é uma revisão do decisum, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator